Tribunal: TJDFT
Processo: 0797472-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. MARKETPLACE. ESTORNO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO AO VENDEDOR USUÁRIO DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrido possui uma loja “online” hospedada no “site” da recorrente e, no dia 21.05.2024, vendeu, por meio da plataforma virtual, uma lente de câmera fotográfica pelo preço citado. Relata que, no mesmo dia, encaminhou o produto ao ponto de coleta indicado pela recorrente, a qual se responsabilizaria pela entrega do bem ao comprador. Narra que, após a entrega do produto, em 29.05.2024, o comprador decidiu cancelar a compra, com o estorno do valor pago, mas sem que o produto fosse devolvido ao recorrido.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que o recorrido vendeu o produto, mas o comprador alegou direito de arrependimento e solicitou o estorno do valor pago, mas a recorrente não exigiu a devolução da lente.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço.
6. Sem contrarrazões do recorrido.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a recorrente possui legitimidade passiva, bem como se, caso a possua, deveria reparar o dano material alegado pelo recorrido.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Ilegitimidade passiva. A recorrente alega que atua exclusivamente como intermediário na disponibilização de um espaço virtual para que usuários, compradores e vendedores, realizem transações entre si. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, o recorrido dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portanto, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, a análise probatória relativa aos fatos imputados à recorrente confunde-se com o próprio mérito, que deve ser enfrentado em momento oportuno. Preliminar rejeitada. Precedente: Acórdão 1943004, 0740551-92.2022.8.07.0016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.11.2024, publicado no DJe: 25.11.2024.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, é incontroverso que o recorrido vendeu um produto por meio da plataforma “Marketplace” de compra e venda provida pela recorrente e que o comprador, com base em seu direito legal de arrependimento (artigo 49 do CDC), solicitou a devolução da quantia paga, mas não foi compelido pela recorrente a restituir o produto ao recorrido, de modo que, com base na falha da prestação do serviço de intermediação, deverá reparar o dano material suportado pelo recorrido, cabendo à recorrente, caso queira, promover a respectiva ação de regresso em face do comprador.
V. Dispositivo
11. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 14 e 49 do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1943004, 0740551-92.2022.8.07.0016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14.11.2024, publicado no DJe: 25.11.2024.